Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-10.2022.8.11.0111
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001318-10.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ (APELANTE), EDER DOS SANTOS - CPF: 662.975.241-49 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO PRÉVIA – ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É ilegal a exigência de quitação de débitos tributários como condição para a concessão de alvará de construção, quando tal exigência viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, obstruindo o exercício do direito fundamental à propriedade.

2.
A Fazenda Pública possui mecanismos para a satisfação de seus créditos, como a execução fiscal prevista na Lei n. 6.830/1980, sendo impertinente o condicionamento da concessão de alvará de construção à inexistência de dívida
.

3.
A
determinação de
expedição imediata de alvará de construção, sem análise técnica do projeto, deve ser reformada para garantir que a análise do projeto seja realizada independentemente da quitação dos débitos tributários, assegurando o direito d
a parte interessada
de edificar em sua propriedade.

4.
Recurso parcialmente provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara Única da Comarca de Matupá
(MT) que,

nos autos do mandado de segurança n.
1001318-10.2022.8.11.0111
impetrado por
PATRICK SHARON DOS SANTOS
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando a expedição de alvará de construção para o imóvel de sua propriedade, localizado no Lote n
.
05, da Quadra 12, da Zona Regional 001, Matrícula 8502 do Cartório do 1o Ofício de Matupá
(
MT
)
.

Em suas razões recursais, o Município de Matupá
(MT)
alega que a negativa do alvará de construção se deu em razão da existência de débitos tributários em nome do proprietário do imóvel, conforme previsto no art. 23, §2o, da Lei Complementar Municipal n
.
26/2005, que impede a aprovação de projetos quando o proprietário está em débito com a Fazenda Municipal.

Defende que o mandado de segurança não pode ser utilizado para afastar a aplicação da legislação municipal e que a sentença desconsiderou a necessidade de análise técnica do projeto de construção.

Sem c
ontrarrazões
, apesar de devidamente intimada (Id.
198711689
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
200536175
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara Única da Comarca de Matupá
(MT) que,

nos autos do mandado de segurança n.
1001318-10.2022.8.11.0111
impetrado por
PATRICK SHARON DOS SANTOS
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando a expedição de alvará de construção para o imóvel de sua propriedade, localizado no Lote n
.
05, da Quadra 12, da Zona Regional 001, Matrícula 8502 do Cartório do 1o Ofício de Matupá
(
MT
)
.

Pois bem.

A questão central é a validade da exigência de quitação de débitos tributários como condição para a concessão de alvará de construção, conforme disposto no art. 23, §2o, da Lei Complementar Municipal n
.
26/2005.

Com efeito, c
onforme se observa do artigo
1o
da Lei n
.

12.016
/2009, bem como do art.
5o
, inciso
LXIX
, da
Constituição
da República
, para a concessão de
m
andado de
s
egurança é necessário
a
existência de direito líquido e certo violado ou na iminência de sofrer violação.

No presente caso, a autoridade apontada como coatora negou a expedição do alvará de construção com fundamento na legislação municipal, que exige a quitação de débitos tributários para a aprovação de projetos de construção.

A exigência de quitação de débitos tributários para a concessão de alvará de construção encontra respaldo no art. 23, §2o, da Lei
Complementar Municipal no 26/2005, que visa garantir a regularidade fiscal dos contribuintes.

No entanto, tal exigência deve ser ponderada à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não poder obstar o exercício de direito fundamental à propriedade e ao desenvolvimento urbano sustentável.

Registre-se que é
evidente que, diante da existência de débito do contribuinte, a Fazenda Pública possui instrumentos legais adequados para a satisfação de seus créditos, destacando-se a execução fiscal prevista na Lei n. 6.830/1980.

Nesse contexto, condicionar a concessão de alvará de construção à inexistência de débitos revela-se uma prática
ilegal
e coercitiva, uma vez que se vale de meios impróprios para forçar o adimplemento das obrigações fiscais, impedindo, de maneira injusta, o livre exercício da atividade econômica e ferindo princípios basilares da justiça e da liberdade econômica.

C
onforme demonstrado nos autos,
a parte
impetrante
, ora apelada,
apresentou certidão negativa de débitos expedida pela própria
municipalidade
, indicando que o imóvel objeto da construção não possui débitos em aberto.

Em contrapartida, o Município
de Matupá
(MT)
não logrou êxito em demonstrar que o bem estivesse inadimplente, apresentando relação de débitos referentes a outros imóveis, sem conexão direta com o imóvel d
a parte
impetrante.

O princípio da razoabilidade impõe que a Administração Pública não deve criar entraves desproporcionais ao exercício de direitos fundamentais.

Vê-se
que
a exigência de quitação de débitos tributários, sem distinção entre débitos relativos ao próprio imóvel e débitos de
natureza diversa, configura medida desarrazoada, que prejudica o direito d
a parte
impetrante
, ora apelada,
de utilizar
sua propriedade de forma plena, devendo, portanto, ser afastada,
especialmente quando há certidão negativa de débitos do imóvel.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, assim dispôs:

"REMESSA NECESSÁRIA
–
DIREITO TRIBUTÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–

ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO FISCAL – AFRONTA AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
(ART. 170, CR/1988).

A Fazenda Pública possui mecanismos para atingir a satisfação de seus créditos (tal como a execução fiscal prevista na Lei n. 6.830/1980 que lhe confere inclusive prerrogativas),
sendo manifestamente impertinente o condicionamento da concessão de alvará de licença para construção à inexistência de dívida
, pois agindo de tal forma, utiliza-se de
meio coercitivo para adimplemento e obsta o exercício da atividade econômica, em afronta ao art. 170 da CR/1988 e à Súmula n
.
547 do STF
.
"

(TJ-MG - Remessa Necessária-
Cv
: 10000220597991001 MG, Relator: Peixoto Henriques
, Data
de Julgamento: 31
.
1
.
2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08
.
2
.
2023).

[sem destaque no original].

Todavia
,
infere-se que a
sentença
recorrida
determinou a expedição imediata do alvará de construção, sem a necessária análise técnica do projeto, o que não é prudente.

O projeto de construção deve ser submetido à avaliação técnica pela autoridade competente para verificar a conformidade com as normas urbanísticas e de segurança, sem a exigência de quitação prévia dos débitos tributários.

Dessa forma, o Município de Matupá
(MT)
deve proceder à análise técnica do projeto de construção do impetrante, garantindo-se, assim, o direito de edificar em sua propriedade, sem prejuízo da regular cobrança dos tributos devidos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
reformando a sentença para determinar que o Município de Matupá
(MT)
analise o projeto de construção do apelado sem exigir a quitação prévia dos débitos tributários, mas condicionando a emissão do alvará à conformidade do projeto com as normas técnicas aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024